Tribunal: TJMT
Processo: 1006486-17.2019.8.11.0040
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006486-17.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCILENE BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 952.488.031-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIA TATIANE DE OLIVEIRA - CPF: 052.154.611-71 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCILENE BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 952.488.031-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), S. V. D. O. - CPF: 076.294.951-10 (APELANTE), K. K. D. O. - CPF: 063.537.771-32 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA - MORTE DE PACIENTE VÍTIMA DE ARMA DE FOGO DENTRO DE HOSPITAL PÚBLICO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ORIGEM - AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA E NEXO CAUSAL - ONUS PROBATÓRIO - ART. 373, I, DO CPC - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA.

1. Não tendo as Autoras/Apelantes se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I do CPC), demonstrando dolo ou culpa, o dano decorrente e o nexo de causalidade do ente estatal, não há falar-se em responsabilidade deste por óbito ocorrido dentro de hospital público.

2. Sem que haja a comprovação do nexo causal entre o infortúnio e ação ou omissão atribuível ao Estado/Apelado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pleito indenizatório.

3. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUCILENE BATISTA DE OLIVEIRA
,
JULIA TATIANE DE OLIVEIRA
,
S. V. D. O.
e
K. K. D. O.
contra a sentença lançada no id. 156404756 e proferida pelo Dr. Glauber Lingiardi Strachicini, MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Sorriso, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados e extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 156404757), as Apelantes sustentam que no caso dos autos foi demonstrado o nexo de causalidade entre o evento morte e a conduta omissiva do Apelado, pois a vítima estava internada no Hospital Regional de Sorriso, se recuperando de uma tentativa de homicídio, ocorrida no dia 18 de junho de 2019, que a deixou com um ferimento no ombro causado por arma de fogo, quando um terceiro não identificado quebrou a janela do quarto onde o paciente estava internado e o matou a tiros, fugindo em seguida.

Aduzem que o nexo se configura a partir do momento em que o Apelado deixou de zelar pela integridade física da vítima e pela segurança pública, razão pela qual entendem demonstrados os requisitos que ensejam a procedência do pleito indenizatório, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento da Apelação, ao argumento de ausência de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, pois, no caso versando, não ficou demonstrado dolo ou culpa e o nexo de causalidade, bem como os fatos ocorreram em virtude de ação imprevisível de terceiros (id. 156404761).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pelo Dr. Flávio Cezar Fachone, emitiu parecer pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, ao argumento de que os fatos narrados no pleito indenizatório ocorreram em virtude de ação imprevisível de terceiros, sem qualquer configuração de falha ou omissão do Poder Público (id. 159003171).

Recurso tempestivo (id. 156404759) e dispensado de preparo, ante a gratuidade de Justiça concedida às Apelantes (id. 157008684).

Conclusos por redistribuição (id. 174988652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUCILENE BATISTA DE OLIVEIRA
,
JULIA TATIANE DE OLIVEIRA
,
S. V. D. O.
e
K. K. D. O.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sorriso nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados e extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

No caso versando, tem-se que a Ação Indenizatória foi proposta pela convivente e filhas de
Jaconias Antônio de Oliveira
, que veio a óbito em 23/06/2019 no Hospital Regional de Sorriso, onde se encontrava internado para tratamento de lesões decorrentes de disparo de arma de fogo, uma vez que havia sofrido tentativa de homicídio.

Aduzem as Apelantes que o hospital foi invadido por um homem armado que quebrou a janela do quarto onde
Jaconias
estava e disparou vários tiros que o atingiram na região da face e pescoço e, mesmo tendo se submetido a cirurgia de emergência, veio a óbito.

Entendendo pela responsabilidade do Ente Estatal no evento danoso, ingressaram com pedido indenizatório visando a condenação do Apelado em danos materiais e morais, consistentes em: pensão mensal, no valor de um salário mínimo para cada uma das filhas menores, a contar do evento morte do genitor (23/06/19) até completarem 25 anos de idade; indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada uma das Autoras, individualmente consideradas, uma vez que se
tratam
de filhas e companheira do
de

cujus
.

A pretensão indenizatória foi julgada improcedente, concluindo o douto magistrado sentenciante que não restou configurado dolo ou culpa, nem qualquer configuração de falha ou omissão do Poder Público, seja na preservação da incolumidade física da vítima, seja no tocante à segurança pública, ocorrendo verdadeiro rompimento do nexo de causalidade, suficiente, portanto, a afastar o dever de indenizar por parte do Estado demandado.

Pois bem.

No caso, a pretensão recursal visa o reconhecimento do nexo de causalidade apto a permitir a condenação do Estado de Mato Grosso/Apelado ao pagamento indenizatório (dano moral e material), cuja pretensão foi negada na sentença recorrida.

Ao compulsar detidamente os autos, afere-se que o autor havia sofrido uma tentativa de homicídio próximo de sua residência, sendo internado no Hospital Regional de Sorriso para tratamento das lesões.

A sentença concluiu que:

“
No caso, inconteste que
a vítima foi morta por ação de criminosos que invadiram o quarto da unidade hospitalar e efetuaram disparos de arma de fogo, sem qualquer demonstração de falta por parte do Estado no atendimento à sua saúde, visto que recebeu todos os cuidados médicos necessários para o seu restabelecimento
quando ali ingressou, após a tentativa de homicídio.

O Estado agiu de acordo com a melhor técnica de prestação de serviços de saúde
, pois garantiu a incolumidade física da vítima nos limites das obrigações médicas.

De fato,
não estava obrigado a reforçar a segurança do hospital, tampouco tinha o dever de supor que os inimigos da vítima iriam continuar a ação criminosa em local público. Ademais, a convivente da vítima, em audiência de instrução e julgamento, afirma que apesar de ter solicitado apoio da polícia militar, não teria formalizado ou justificado a necessidade do reforço da segurança no local.

Ainda,
quando a vítima foi levada ao hospital não era exigível a solicitação de escolta ou de qualquer tipo de segurança para sua permanência no estabelecimento, uma vez que nenhuma anotação ou informação nesse sentido foi dada aos funcionários da unidade de saúde que prestaram os serviços necessários.

(...)

Em verdade,
os fatos ocorreram em virtude de ação imprevisível de terceiros, sem qualquer configuração de falha ou omissão do Poder Públic
o, seja na preservação da incolumidade física da vítima, seja no tocante à segurança pública, ocorrendo verdadeiro rompimento do nexo de causalidade, afastando-se, assim, o dever de indenizar por parte do Estado demandado.

(...)

Deste modo,
inobstante ser incontroversa a ocorrência do evento danoso (óbito do paciente), não há demonstração do indispensável nexo de causalidade entre os fatos e o prejuízo decorrente do evento, tampouco atuação culposa da Administração Pública,
de modo que a improcedência da ação é medida que impõe. (...)”
(g.n.)
(id.
156404756
).

A sentença foi prolatada em sintonia com o depoimento prestado da convivente Sra. Lucilene Batista de Oliveira na audiência de instrução e julgamento, quando foi prestada a seguinte declaração:

“(...)

Juiz: E qual foi o procedimento que a família fez? A família internou, vocês acionaram a Polícia Militar dizendo que ele estava sofrendo ameaças, o que vocês fizeram?

Lucilene: Isso, eu acionei a Polícia Militar, pedi que ficasse alguém lá né, mas ninguém quis ficar, eles negaram deixar alguém lá.

Juiz: Mas a senhora registrou alguma ocorrência, qual foi o fundamento? A senhora procurou algum órgão para expedir ofício para a Polícia Militar justificando a necessidade de uma eventual escolta em razão de alguma ameaça, que ele já vinha sofrendo ameaça, perseguição. Me explica essa atitude que vocês tomaram.

Lucilene: Antes eu não sabia que ele estava sofrendo ameaça, se ele estava sofrendo ele não me contou, para não me preocupar né, ele era muito assim calado, ele escondia muita coisa de mim, então eu não sabia. Mas eu procurei sim, ali no hospital mesmo eu procurei, alguém ali de dentro que manda ali ligou na Polícia Miliar para mandar, mas eles não quiseram mandar ninguém.

Juiz: No pensamento da senhora houve uma falha por parte do Estado em não ter fornecido a segurança para o seu marido no local, é isso?

Lucilene: Ah, creio que sim né doutor, não sei se ia resolver, mas, sei lá...

Juiz: E esse requerimento de proteção ali foi feito algum documento escrito ou foi só verbal senhora Lucilene, a senhora lembra?

Lucilene: Só de boca mesmo.”
(id.

62842751- Pje 1o grau).

Diante desse quadro, tem-se que o acervo fático-probatório, tal como consignado na decisão de primeiro grau, possui lastro suficiente a ensejar a ausência de responsabilidade do Apelado, pois ausente o nexo de causalidade entre a alegada conduta omissiva deste e o dano causado à vítima fatal.

Ressalte-se que embora a vítima estivesse internada no Hospital Regional do Município de Sorriso, sendo lamentável o ocorrido e o indiscutível sofrimento da família, não houve comprovação de que o Estado, por meio de seus agentes, poderia de alguma forma ter evitado o evento lesivo, portanto ausente o nexo de causalidade.

Cumpre registrar que a responsabilidade civil do Estado está disciplinada no § 6o do art. 37 da Constituição Federal de 1988, onde consta que:

“
Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (...)” (g.n.)

O exame do comando constitucional revela, em primeiro lugar, que o Ente Público
só responde objetivamente pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
. Isso significa que a expressão
“
seus agentes, nessa qualidade
”
, evidencia que a Constituição adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que haja relação de causa e efeito entre a atuação do agente público e o dano.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em caso semelhante:

“ADMINISTRATIVO, CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PACIENTE VÍTIMA DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA PORTA DE CASA E DENTRO DE HOSPITAL PÚBLICO
. AMPUTAÇÃO DE BRAÇO. PARAPLEGIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE VIGILÂNCIA. NEGLIGÊNCIA OU ERRO MÉDICO-HOSPITALAR. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA
.
1 - O Estado é responsável pelos atos de seus agentes, conforme dispõe o art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Assim, segundo a teoria do risco administrativo, a responsabilidade civil do Estado (lato sensu) é objetiva, de modo que basta a existência de uma ação, mesmo que lícita, ou omissão específica ou qualificada, de um prejuízo e do nexo de causalidade entre esses dois elementos, para que se imponha o dever de indenizar.
2 -
Nos casos em que o dano não é causado diretamente pela atividade estatal, nem pelos seus agentes, mas por fenômenos da natureza ou por fato da própria vítima ou de terceiros alheios ao controle estatal, a responsabilidade do Estado será subjetiva
. 3 - Qualquer que seja a sua natureza, subjetiva ou objetiva, a responsabilidade civil de hospitais e médicos só surge se a lesão sofrida advier de conduta inadequada praticada pelo profissional da saúde. 4 - É consabido que, ao receber o paciente no estabelecimento hospitalar da rede pública de saúde para internação e tratamento médico e cirúrgico, o Estado tem a obrigação de empregar a mais diligente atuação no tratamento de sua saúde, bem como os profissionais médicos devem laborar com a técnica adequada e com procedimentos corretos, consentâneos com os padrões e avanços oferecidos pela ciência médica daquele momento.
5 -
No caso concreto, não se extrai a responsabilidade estatal pelos danos sofridos pelo Autor, haja vista que os tiros alvejados em suas costas decorreram de animosidade anterior existente com desafeto e o crime somente poderia ter sido prevenido ou evitado se o nosocômio promovesse a revista física de cada visitante do hospital ou contasse com um policial em cada ala hospitalar, o que logicamente é inviável, tratando-se de medida que não é adotada, nem exigível de nenhum nosocômio, seja público, seja particular.
6 - A alegada negligência/erro médico também não se confirma nos autos, uma vez que o prontuário médico do Autor revela que este, nas duas ocasiões em que alvejado pelos tiros de arma de fogo, foi prontamente atendido pela equipe médica do hospital, recebendo tratamento adequado diante das lesões sofridas e dentro das condições de instalação/equipamentos disponíveis, tanto que, apesar de alvejado por diversos projéteis, antes e depois de sua entrada no hospital público, a equipe médica logrou preservar-lhe a vida, tirando-lhe da situação de risco.
7 -
Não se identificando, à luz dos princípios jurídicos adotados e da realidade dos fatos analisados, a existência de nexo de causalidade entre a alegada atuação ou omissão estatal e o resultado lesivo, seja porque os tiros desferidos constituem fato de terceiro, seja porque foi prestado atendimento médico adequado ao paciente, afasta-se do âmbito da responsabilidade do Distrito Federal a amputação do braço e a paraplegia acarretada ao Autor em razão dos tiros de que foi vítima, sendo certo que foram tomadas todas as medidas médico-hospitalares necessárias à preservação de sua vida e saúde, em que pesem as graves sequelas deixadas pelos infortúnios
.
Apelação Cível do Réu provida. Prejudicada a Apelação Cível do Autor.” (TJDFT – 5a Turma Cível – Ap. Cível n.o 0702243-54.2017.8.07.0018 – Relator: Des.
Ângelo Passareli
– J. 20.05.2020 e Publicação – 08.06.2020) (g.n.)

Dessa forma, não é cabível imputar ao Estado responsabilidade pelos danos sofridos em razão de tentativa de homicídio ocorrida nas dependências de hospital público e perpetrada por terceiro desconhecido, sob pena de adotar a teoria do risco integral, em que todo dano sofrido pelo administrado implicaria em responsabilidade do Estado.

Dessarte, assim como evidenciado nos autos, não é cabível imputar ao Estado responsabilidade pelos danos sofridos em razão de

fato de terceiro, quando imprevisível e inevitável, afastando o nexo de causalidade entre o evento danoso e a alegada omissão estatal, razão pela qual, não merece reparo a sentença que, na origem, restou conclusiva pela improcedência da ação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso

de Apelação, mantendo a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários arbitrados em Primeira Instância em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, restando suspensa, contudo, a sua exigibilidade, em razão de serem as Apelantes beneficiárias da gratuidade da Justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023